Tribunal: TJES
Processo: 5018580-87.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação; Liminar
Data de julgamento: 2023-03-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5018580-87.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: HILARIO MORGADO LOURENCO
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5018580-87.2021.8.08.0024

RECTE.: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

RECDO.: HILARIO MORGADO LOURENÇO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAÚJO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA EXTRA PETITA. NÃO ACOLHIMENTO. PETIÇÃO INICIAL ADITADA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Tese de parte autora
: Informa, em síntese, ser motorista profissional (categoria AE), sendo que no dia 01/09/2021 recebeu uma mensagem informando sobre o bloqueio de sua CNH, conforme determinado no Auto de Infração nº PM30423463. Em seu entender, encontra-se prescrito o direito do ente autárquico, motivo pelo qual requer seja anulado o processo administrativo de cassação de sua CNH, com o consequente cancelamento da punição imposta. Não apresentou contrarrazões (ID 16973020).
2. Tese da parte requerida
: Destacou que inexiste prescrição do direito do autor, pois o PCDD foi instaurado em 06/06/2019, ou seja, antes de completar cinco anos da infração de trânsito cometida pelo autor e que o processo obedeceu às normas de regência. Apresentou recurso inominado no ID 15221457.
3.

Sentença
: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos e confirmo a tutela de urgência outrora deferida para o fim de determinar ao requerido que cancele em definitivo o Processo de Cassação do Direito de Dirigir nº 86089188 (em decorrência de irregularidade no PSDD), retirando a penalidade do prontuário do autor HILARIO MORGADO LOURENÇO e, por via de consequência, declaro extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I, do CPC”.
4. Fundamentação
: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo. O mérito recursal refere-se apenas à alegação de nulidade da r. sentença por suposto julgamento
extra petita
. Ocorre que, tal fato não ocorre, considerando que no ID 9288995 (na Turma o número passou a ser 3166281) o autor adita a petição inicial antes de efetivada a citação, e, além do pedido relacionado à prescrição deduzido na peça vestibular, requer também a nulidade do processo de cassação da CNH por ausência de notificação obrigatória, nos termos da Resolução 182/05 do CONTRAN. Assim, considerando que o julgamento também se manifestou sobre este ponto em específico, lembrando que em sede de juizado especial é permitido ao autor emendar a inicial com base no princípio da informalidade, não é o caso de se acolher a tese de julgamento
extra petita
. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.
5. Dispositivo
: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos. Deixo de condenar o recorrente em custas, na forma do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013. Condeno o recorrente em honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da causa, na ausência de verba condenatória. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.